Tribunal: STF
Processo: RE 1463607
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa se extrai o seguinte:  



    “5. O acórdão exequendo (o acórdão transitado em julgado, prolatado na ação originária (0004326-79.2011.4.05.8200) determinou: ‘Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, na redação da Lei n° 11.960/2009.’ 



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE (repercussão geral reconhecida), em 20/11/2017, assentou que o IPCA-E deve ser utilizado como índice de correção monetária, consignando que o direito fundamental de propriedade (art.5º, XXII, CF/1988) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Em decisão plenária, datada de 03/10/2019, o STF rejeitou todos os embargos declaratórios opostos ao julgamento do RE 870.947, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    7. Na hipótese, em que pese o julgado proferido no RE 870.947/SE, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, uma vez que o título judicial transitou em julgado em 10/10/2014 - id. 4058202.4498563 (antes, portanto, da referida decisão do Supremo Tribunal Federal) e determinou a aplicação da Lei 11.960/2009 como critério de correção e juros de mora, razão pela qual não há de ser aplicado o IPCA-E em respeito à coisa julgada, que somente poderá ser desconstituída por meio de ação rescisória. Precedentes: TRF5, 2ª T, PJE 0800329-65.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 17/03/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0816870-81.2018.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 10/02/2022. 



    8. Registre-se, por oportuno, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, na tese firmada no referido Tema Repetitivo 905 (Discussão: aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora) pontuou que: ‘Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.’ 



    9. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802272-83.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 07/07/2022; TRF5, 2ª T., PJE 0810518-68.2022.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 09/03/2023. 



    10. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 5; grifos acrescidos).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 7).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. II, XXII e XXXVI, da Constituição da República, bem como a inobservância dos Temas nº 733 e nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que o “acórdão recorrido chancelou a incidência de TR no período compreendido entre 2009 e 2017, para fins de correção monetária, sem previsão expressa no título” (e-doc. 8).  



    4. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, exsurgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    5. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria que é o objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator